Tribunal: TJSP
Processo: 2227026-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência e indenização por danos morais. Pretensão do autor para que seja autorizado a assistir às aulas do curso em que se encontra matriculado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Verossimilhança das alegações. Aluno aprovado no edital para preenchimento de vagas remanescentes. Contrato assinado. Matrícula

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência e indenização por danos morais. Pretensão do autor para que seja autorizado a assistir às aulas do curso em que se encontra matriculado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Verossimilhança das alegações. Aluno aprovado no edital para preenchimento de vagas remanescentes. Contrato assinado. Matrícula efetuada. Pagamento de taxa de matrícula e análise curricular e das mensalidades. Demora da ré em alocar o aluno em sala de aula. Autor que corre o risco de perder o semestre letivo. 'Periculum in mora'. Requisitos preenchidos. Tutela de urgência concedida. Autor que deve ser alocado no curso de medicina no qual esse foi matriculado, de acordo com a grade curricular compatível, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2227026-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante RANGEL
CALDAS CASSIANO, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL (INSTITUTO DE
CIENCIA E EDUCAÇAO DE SÃO PAULO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43005
Agravo de Instrumento No: 2227026-91.2019.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: RANGEL CALDAS CASSIANO
Agravado: UNIVERSIDADE BRASIL (Instituto de Ciencia e Educaçao de São
Paulo)
Ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de
urgência e indenização por danos morais. Pretensão
do autor para que seja autorizado a assistir às aulas
do
curso
em
que
se
encontra
matriculado.
Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência
do art. 300, NCPC. Verossimilhança das alegações.
Aluno aprovado no edital para preenchimento de
vagas remanescentes. Contrato assinado. Matrícula
efetuada. Pagamento de taxa de matrícula e análise
curricular e das mensalidades. Demora da ré em
alocar o aluno em sala de aula. Autor que corre o risco
de perder o semestre letivo. 'Periculum in mora'.
Requisitos
preenchidos.
Tutela
de
urgência
concedida. Autor que deve ser alocado no curso de
medicina no qual esse foi matriculado, de acordo com
a grade curricular compatível, sob pena de multa
diária de R$ 200,00. Decisão reformada. Recurso
provido.
Rangel Caldas Cassiano ajuizou ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais
contra Instituto de Ciência e Educação de São Paulo Universidade Brasil.
Busca o autor a concessão da medida liminar para que seja autorizado a assistir
as aulas do curso de medicina (9o semestre) no qual se encontra matriculado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição de ensino ré. A medida foi indeferida pelo d. Magistrado 'a quo' [fls.
13/14]. Inconformado, o requerente agravou da decisão, requerendo sua
reforma. Sustenta que não houve indeferimento da matrícula, mas apenas
ausência de alocação em sala de aula. Alega que cumpriu com todos os
requisitos do edital de transferência e que vem efetuando regularmente o
pagamento das mensalidades.
É o relatório.
O recurso é acolhido. Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Para a concessão da tutela antecipada de urgência, faz-se
mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o 'periculum
in mora'.
Nos autos, o autor narra que foi aprovado no edital do
processo seletivo de Medicina 2019/2, para preenchimento de vagas
remanescentes do curso de medicina oferecido pela instituição de ensino ré.
Alega que assinou contrato com a requerida e realizou a
matrícula, tendo efetuado pagamento de dois boletos, no valor de R$ 9.095,00
cada, um referente à matrícula e outro referente à análise curricular [fls. 13/14
dos autos de origem].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, realizou pagamento no valor de R$ 42.602,68
referente ao primeiro semestre do ano de 2019 [fls. 15 dos autos de origem].
O autor também apresentou telas do sistema da ré que
comprovam que se encontra matriculado no curso e que vem recebendo
cobranças das mensalidades [fls. 61/64 dos autos de origem].
Assim, comprovou a verossimilhança de suas alegações, em
relação à negligência da ré em providenciar a análise curricular do autor, para
que esse seja alocado e passe a assistir as aulas do curso em que se inscreveu.
O 'periculum in mora', por sua vez, é evidente, uma vez que o
autor corre o risco de perder o semestre letivo, pelo qual está pagando valores
significativos, se não começar a frequentar as aulas imediatamente.
Assim, presentes os requisitos para a concessão da medida de
urgência.
Por fim, não se vislumbra óbice à efetivação da medida ou
qualquer prejuízo à ré, que vem recebendo os pagamentos e se verá incumbida
tão somente de alocar o autor em determinada sala de aula, em compatibilidade
com o currículo apresentado pelo requerente.
Assim, reforma-se a decisão agravada, para conceder a tutela
de urgência pleiteada, determinando que a ré providencie a alocação do autor no
curso de medicina no qual esse foi matriculado, de acordo com a grade
curricular compatível, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$
200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica